Tribunal: TJSP
Processo: 2139748-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Ação revisional. Etapa de liquidação. Decisão julgando a liquidação nos termos das conclusões contidas no laudo da perícia contábil. Confirmação.
1. Imputação em pagamento dos juros (CC, art. 354). Mecanismo inaplicável no caso, à falta de discussão e decisão a respeito na etapa de conhecimento. Precedentes deste

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Ação revisional. Etapa de liquidação. Decisão julgando a liquidação nos termos das conclusões contidas no laudo da perícia contábil. Confirmação.
1. Imputação em pagamento dos juros (CC, art. 354). Mecanismo inaplicável no caso, à falta de discussão e decisão a respeito na etapa de conhecimento. Precedentes deste Sodalício.
2. Termo inicial dos juros moratórios dos valores apurados em favor dos autores. Omissão do julgado liquidando a respeito do tema. Irrelevância. Acréscimo moratório que pode perfeitamente ser computado nessas circunstâncias, conforme orientação sedimentada na Súmula 254 do STF. Termo inicial para a fluência dos juros moratórios que, no caso dos autos, é mesmo a data da citação, por se cuidar de pedido de restituição fundado em contrato. Inaplicabilidade da Súmula 188 do STJ, que trata da repetição de indébito tributário. Hipótese se encaixando na previsão do art. 405 do CC. Precedentes do STJ.
3. Mora dos mutuários. Acolhimento do pedido voltado à revisão dos encargos remuneratórios, na etapa de conhecimento, que imporia o afastamento dos encargos moratórios, os quais apenas teriam incidência desde o momento em que se apurasse o efetivo montante do débito. Orientação firmada em procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.061.530/RS. Incabível, nessa ordem de ideias, a pretensão no sentido de que os encargos moratórios devidos pelos mutuários autores tenham incidência a partir das datas dos inadimplementos, por aplicação do art. 397 do CC.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2139748-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, são agravados SAMIRA ARRUDA JACOBSEN e
MARISA CAMPOS ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2139748-18.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: IBITINGA 2a Vara Cível
Agravante: BANCO BRADESCO S/A
Agravadas: MARISA CAMPOS ARRUDA e SAMIRA ARRUDA JACOBSEN
MM. Juiz de primeiro grau: Lívia Antunes Caetano
Voto no 35.435
Agravo de instrumento. Contrato de abertura de crédito em conta
corrente. Ação revisional. Etapa de liquidação. Decisão julgando a
liquidação nos termos das conclusões contidas no laudo da perícia
contábil. Confirmação.
1. Imputação em pagamento dos juros (CC, art. 354). Mecanismo
inaplicável no caso, à falta de discussão e decisão a respeito na etapa de
conhecimento. Precedentes deste Sodalício.
2. Termo inicial dos juros moratórios dos valores apurados em favor
dos autores. Omissão do julgado liquidando a respeito do tema.
Irrelevância. Acréscimo moratório que pode perfeitamente ser
computado nessas circunstâncias, conforme orientação sedimentada na
Súmula 254 do STF. Termo inicial para a fluência dos juros moratórios
que, no caso dos autos, é mesmo a data da citação, por se cuidar de
pedido de restituição fundado em contrato. Inaplicabilidade da Súmula
188 do STJ, que trata da repetição de indébito tributário. Hipótese se
encaixando na previsão do art. 405 do CC. Precedentes do STJ.
3. Mora dos mutuários. Acolhimento do pedido voltado à revisão dos
encargos remuneratórios, na etapa de conhecimento, que imporia o
afastamento dos encargos moratórios, os quais apenas teriam incidência
desde o momento em que se apurasse o efetivo montante do débito.
Orientação firmada em procedimento de recursos especiais repetitivos
de que é paradigma o REsp. 1.061.530/RS. Incabível, nessa ordem de
ideias, a pretensão no sentido de que os encargos moratórios devidos
pelos mutuários autores tenham incidência a partir das datas dos
inadimplementos, por aplicação do art. 397 do CC.
Negaram provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em processo de ação revisional de contrato de
abertura de crédito em conta corrente e empréstimos pessoais, ora na etapa
de liquidação, demanda proposta por MARISA CAMPOS ARRUDA e
SAMIRA ARRUDA JACOBSEN, agravadas, em face de BANCO BRADESCO
S/A, agravante.
A r. decisão agravada, decidindo a liquidação,
homologou o laudo contábil de fls. 1.014/1.087 dos autos do processo (fls.
876/949 destes), que apurou crédito em favor das autoras/agravadas no valor
de R$ 26.869,80, para março de 2019 (fl. 2.050 dos autos do processo; fl. 57
destes).
Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta o banco agravante, em síntese, que o parecer divergente
apresentado por seu assistente técnico apurou que as agravadas são
devedoras da importância de R$ 54.655,93 (mar/17), e que não era dado à
MM. Juíza de primeiro grau homologar o laudo pericial, por apresentar
incorreções, a saber: (a) o perito não observou o procedimento de imputação
ao pagamento dos juros, previsto no art. 354 do CC; (b) uma vez que nada foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
assentado no julgado liquidando, é de rigor que o magistrado fixe o termo
inicial da incidência dos juros de mora sobre os valores pagos a maior. A
respeito, diz que os juros deveriam incidir a partir do trânsito em julgado, e
não da citação, como computado pelo perito; e (c) são devidos encargos
moratórios sobre o débito de responsabilidade das agravadas desde a data
do respectivo vencimento, nos termos dos arts. 389, 395 e 397 do CC.
2. Deferido em parte o requerimento de atribuição
de efeito suspensivo, apenas para obstar levantamento de valores, até o
julgamento deste agravo (fl. 829), responderam as agravadas (fls. 834/838).
3. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
4. A pretensão voltada à aplicação do mecanismo
da imputação do pagamento nos juros (CC, art. 354), para efeito dos cálculos
de capitalização ou de descapitalização dos juros, não comporta acolhida
neste passo, à falta de prévia discussão e decisão a respeito na etapa de
conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Efetivamente, uma vez que o emprego daquele
mecanismo impacta diretamente nos cálculos de descapitalização, a questão
havia de ter sido abordada expressamente na peça de defesa, de modo a que
houvesse também explícita definição a respeito na sentença de conhecimento.
Nesse
sentido,
entre
outros,
vejam-se
os
precedentes das ementas a seguir reproduzidas:
“Ação revisional de contrato bancário julgada
procedente - Liquidação por arbitramento -
Decisão que rejeitou impugnação apresentada
pelo réu e homologou os cálculos do perito
judicial - Inconformismo do banco quanto ao valor
apurado no laudo pericial - Alegação de
inobservância
da
regra
da
imputação
do
pagamento, prevista no art. 354 do Código Civil,
que é descabida, como assentado pelo douto
Magistrado - Configura, ademais, matéria relativa
ao mérito da causa que deveria ser deduzida na
fase de conhecimento do feito - Laudo pericial que
cumpriu fielmente o que foi determinado pelo
julgado Rejeição mantida - Recurso improvido”
(TJSP, AI 2086858-73.2018.8.26.0000, 14a Câm. de
Dir. Priv., Rel. Des. THIAGO DE SIQUEIRA, j.
28.6.18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Liquidação de
título judicial por arbitramento Executado aduz
que os juros moratórios devem incidir apenas a
partir da citação e que o art. 354 do Código Civil
deve ser observado no cálculo pericial
DO
TERMO A QUO DOS JUROS - Não há
fundamento a respaldar a aplicação dos juros a
partir de 1999, data do último saldo apurado - O
elo entre as partes deriva de relação contratual -
Recai a regra disposta no art. 405 do Código Civil
DO ART. 354 DO CÓDIGO CIVIL - O título
executivo judicial não determinou a recomposição
dos lançamentos efetuados na conta corrente,
seguindo-se a regra do art. 354 do Código Civil
(imputação do pagamento), mas sim, a apuração
das quantias indevidamente pagas, a fim de que
fossem restituídas A instituição financeira não
forneceu, nos extratos da conta corrente, a
composição separada do capital, de um lado, e dos
juros vencidos, de outro A reclamada imputação
do pagamento mostra-se prejudicada, pois não é
possível averiguar se tal método integrou a
dinâmica contratual entabulada entre as partes
Decisão parcialmente reformada a fim de que os
juros moratórios sejam computados da data da
citação,
e
não
de
1999

RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
7
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP,
AI
2106713-38.2018.8.26.0000, 24a Câm. de Dir. Priv.,
Rel. Des. JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j.
23.8.18).
“JUROS E CAPITAL PRINCIPAL - Imputação do
pagamento primeiro nos juros conforme previsto
no artigo 354 do Código Civil - Questão não
tratada na fase de conhecimento - Forma de
realização do cálculo que é matéria da fase de
liquidação/cumprimento
de
sentença
-
Erro
material ou de cálculo que, ademais, não se sujeita
à preclusão ou trânsito em julgado - Decisão
mantida - Agravo de instrumento desprovido”
(TJSP, AI 2058642-68.2019.8.26.0000, 15a Câm. de
Dir. Priv., Rel. Des. MENDES PEREIRA, j. 24.6.19).
Quando assim não fosse, seria de se observar que
o parecer divergente do assistente técnico do agravante, apesar da crítica
adotada pelo perito quanto aos critérios empregados para fins de
descapitalização, não apresenta os cálculos do que seria devido se
empregado o mecanismo do citado art. 354.
5. Sem razão o agravante, tampouco, ao se voltar
contra o termo inicial tomado pelo perito para a incidência dos juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
8
referentes ao crédito apurado em favor das agravadas.
O julgado exequendo, é certo, deixou de
determinar a incidência de juros de mora sobre tal crédito.
No entanto, a jurisprudência é tranquila ao
admitir a incidência dos juros de mora, apesar do silêncio do julgado
exequendo, haja vista a Súmula 254 do STF, com o seguinte enunciado:
“Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido
inicial ou a condenação”.
E, de fato, os juros de mora haveriam de ser
contados desde a data da citação, por se tratar de pedido de restituição
fundado em contrato.
Diversamente do que sustentam alguns, não há
que se falar em aplicação analógica da Súmula 188 do STJ, que trata da
repetição do indébito tributário, pela simples e boa razão de inexistir lacuna
legal, só o que justificaria a respectiva colmatação (LINDB, art. 4o).
No caso, tem inteira pertinência o art. 405 do CC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
9
a dispor que “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.
Nessa direção, a firme orientação do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, como se vê, entre tantos outros, dos precedentes
assim ementados (são meus os destaques):
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. JUROS DE MORA.
TERMO
INICIAL.
DATA
DA
CITAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. O termo inicial de incidência
dos juros moratórios é a data da citação.
Incidência
da
Súmula
83/STJ.
2.
Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg no
AREsp 363.378/SP, 4a T., Rel. Min. MARIA
ISABEL GALLOTTI, j. 1.10.13).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
CONTRATO
DE
ABERTURA
DE
CRÉDITO
EM
CONTA
CORRENTE
E
CONTRATOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
10
FINANCIAMENTO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC/1973. OMISSÃO. INEXISTENTE. 2.
RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA RECORRER.
DECISÃO
INATACADA.
PRECLUSÃO
TEMPORAL. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 3.
HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
4. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS RECONHECIDA
COM
BASE
EM
PROVA
PERICIAL
E
DOCUMENTAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS. INVIABILIDADE. 5. DISTRIBUIÇÃO
DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA 6.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENÇÃO,
DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do
CPC/1973, porquanto o Tribunal de origem
decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o
litígio. 2. É inadmissível o recurso especial que
deixa de rebater os fundamentos do acórdão
estadual, notadamente em relação ao argumento
de
que
houve
decisão
interlocutória
não
impugnada acerca da devolução do prazo
recursal. Incidência, por analogia, das Súmulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
11
283
e
284
do
STF.
3.
Tratando-se
de
responsabilidade contratual, os juros de mora
têm por termo inicial a data da citação. A
harmonia
do
acórdão
recorrido
com
o
entendimento desta Corte Superior atrai a
incidência do enunciado n. 83/STJ, a impedir o
conhecimento do recurso especial. 4. A alteração
das conclusões adotadas pela Corte de origem
demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos e a
análise das cláusulas contratuais pactuadas entre
as partes, providências vedadas em recurso
especial,
conforme
o
óbice
previsto
nos
enunciados sumulares n. 5 e 7 deste Tribunal
Superior. 5. No que tange à distribuição do ônus
da prova, o presente recurso traz fundamentação
que afirma a desnecessidade de reexame de fatos e
provas, situação que não condiz com a decisão
agravada, que, após dar parcial provimento ao
recurso da parte ex adversa, afirmou estar
adequada à remuneração dos procuradores. Desse
modo, não se conhece do agravo quanto ao ponto
(art. 1.021, § 1o, do CPC/2015). 6. Agravo interno
conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido” (AgInt nos EDcl no REsp
1.432.548/PR, 3a T., Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 22.8.17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
12
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA
CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. CÁLCULOS
ELABORADOS
PELO
PERITO
JUDICIAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535
do Código de Processo Civil de 1973, na medida
em
que
a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, não sendo possível confundir julgamento desfavorável com ausência de fundamentação.
2. Nas ações de restituição, o termo inicial da
correção monetária é a data do desembolso.
3. Tratando-se de responsabilidade contratual, o
termo inicial de incidência dos juros moratórios
é a data da citação.
4. A Corte de origem, analisando o acervo fático-
probatório dos autos, concluiu que os cálculos
elaborados pelo perito judicial são os que melhor
espelham o conteúdo do título executivo judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
13
que determinou a exclusão da capitalização de
juros. A revisão de tal entendimento demandaria
o revolvimento de matéria probatória, que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 260.183/MG, 4a T., Rel. Min.
RAUL ARAÚJO, j. 13.12.18).
Correto o laudo, portanto, ao ter aplicado os juros
de mora sobre o crédito apurado em proveito das agravadas desde a data da
citação.
6.
Por
último,
uma
vez
reconhecida
a
excessividade da cobrança dos juros remuneratórios, seria o caso de
proclamar, por igual, a ilegitimidade da cobrança de encargos moratórios.
Sobre o tema, aliás, assim já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça em procedimento de recursos especiais
repetitivos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
14
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES
DE
OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO
Constatada a multiplicidade de recursos com
fundamento em idêntica questão de direito, foi
instaurado o incidente de processo repetitivo
referente aos contratos bancários subordinados ao
Código de Defesa do Consumidor, nos termos da
ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural,
industrial,
bancária
e
comercial;
contratos
celebrados por cooperativas de crédito; contratos
regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação,
bem como os de crédito consignado.
Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a
questão de direito idêntica, além de estar
selecionada na decisão que instaurou o incidente
de
processo
repetitivo,
deve
ter
sido
expressamente debatida no acórdão recorrido e
nas razões do recurso especial, preenchendo todos
os
requisitos
de
admissibilidade.
Neste
julgamento, os requisitos específicos do incidente
foram verificados quanto às seguintes questões: i)
juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii)
juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
15
cadastro de inadimplentes e v) disposições de
ofício.
PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela
suspensão do recurso até o julgamento definitivo
da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a
presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP
n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS
QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b)
A
estipulação
de
juros
remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade;
c)
São
inaplicáveis
aos
juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário
as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA
MORA a) O reconhecimento da abusividade nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
16
encargos exigidos no período da normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a
mora o ajuizamento isolado de ação revisional,
nem mesmo quando o reconhecimento de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período de inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos
contratos bancários, não-regidos por legislação
específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês.
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A
abstenção da inscrição/manutenção em cadastro
de inadimplentes, requerida em antecipação de
tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida
se, cumulativamente: i) a ação for fundada em
questionamento integral ou parcial do débito; ii)
houver demonstração de que a cobrança indevida
se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou for
prestada a caução fixada conforme o prudente
arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do
nome do devedor em cadastro de inadimplentes
decidida na sentença ou no acórdão observará o
que
for decidido
no
mérito
do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
17
Caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É
vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de
jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do
CDC, sem pedido expresso, a abusividade de
cláusulas nos contratos bancários. Vencidos
quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis Felipe Salomão.
II-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
(REsp
1.061.530/RS)
A
menção a artigo de lei, sem a demonstração das
razões
de
inconformidade,
impõe
o
não-
conhecimento do recurso especial, em razão da
sua deficiente fundamentação. Incidência da
Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui
via
adequada
para
o
exame
de
temas
constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do STF. Devem ser decotadas as
disposições de ofício realizadas pelo acórdão
recorrido. Os juros remuneratórios contratados
encontram-se no limite que esta Corte tem
considerado razoável e, sob a ótica do Direito do
Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade
excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de
encargo abusivo no período da normalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
18
contratual, resta descaracterizada a mora do
devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de
dados do consumidor para quaisquer cadastros de
inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer
na posse do bem alienado fiduciariamente e iii)
não se admite o protesto do título representativo
da dívida. Não há qualquer vedação legal à
efetivação de depósitos parciais, segundo o que a
parte entende devido. Não se conhece do recurso
quanto à comissão de permanência, pois deficiente
o fundamento no tocante à alínea "a" do
permissivo constitucional e também pelo fato de o
dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado,
mediante a realização do cotejo entre os julgados
tidos como divergentes. Vencidos quanto ao
conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min.
Carlos
Fernando
Mathias.
Recurso
especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido,
para declarar a legalidade da cobrança dos juros
remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar
do julgamento as disposições de ofício. Ônus
sucumbenciais redistribuídos”.
(REsp 1061530/RS, 2a Seção, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, j. 22.10.08 - grifei).
Nessa ordem de ideias, afora a atualização
monetária, que representa mero artifício destinado a restabelecer o poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139748-18.2020.8.26.0000 -Voto no
19
aquisitivo do capital, os encargos moratórios reclamados pelo banco
agravante só teriam incidência a partir de quando se positivasse o efetivo
montante do débito, com o recálculo dos encargos remuneratórios, nos
termos do decidido na etapa de conhecimento, e o inadimplemento do que
viesse a ser assim apurado.
De toda sorte, não comporta acolhida a pretensão
recursal, no sentido de que tais encargos moratórios tenham incidência a
partir da data em que verificado o inadimplemento, por aplicação da regra
do art. 397 do CC.
Posto isso, meu voto nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator